Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720425-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LIDE QUE VERSA SOBRE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. INAPLICABILIDADE. 1. Não se desconhece que o sindicato tenha legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos da categoria representada, aplicando-se a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985. 2. A ação coletiva não será reconhecida como ação civil pública se o seu objeto for a inexigibilidade de tributos, por força do disposto no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985. Nesses casos, não se aplica o disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, mas sim a regra do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 18 da Lei 7.347/1985, sustentando ser pertinente a ação coletiva para a defesa dos interesses de seus substituídos, qual seja, a proteção do abono de permanência em relação à incidência do imposto de renda, de modo que, em seu entendimento, cabe a isenção de custas no caso em exame. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 18 da Lei 7.347/1985. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “É de bem ver, entretanto, que o processo de origem não pode ser entendido como ação civil pública. Isso porque a lide originária versa sobre a inexigibilidade de tributos e o art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985 dispõe não ser cabível ação civil pública para veicular pretensão que envolva tributo” (ID Num. 13346928 - Pág. 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017